Tribunal: TJSP
Processo: 0030104-49.2012.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Administração
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000894414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0030104-49.2012.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONDOMINIO THE VILLAGE RESIDENCE 1, são embargados
JARBAS MONTANARI JUNIOR e NELSON BUCCIOTI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0030104-49.2012.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0030104-49.2012.8.26.0003/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
4o Ofício, Processo no 0030104-49.2012.8.26.0003
EMBARGANTE -
CONDOMÍNIO THE VILLAGE RESIDENCE 1
EMBARGADOS -
JARBAS MONTANARI JÚNIOR e NELSON BUCCIOTI

V O T O No 32.191
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Inocorrência Pretensão recursal de revisão do que
ficou decidido, para o que não se prestam os embargos
Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido
a outra esfera de jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 485/490 julgou procedente a ação para
determinar a imediata obrigação de fazer, atinente a realização das obras faltantes
para a regularização dos problemas indicados no laudo pericial (fls. 229/341) e no
mandado de constatação (fls. 446/471), sob pena de multa diária no valor de R$
1.000,00, pena de o requerente poder realiza-las, às próprias expensas e,
posteriormente, cobra-las dos requeridos na própria demanda. Condenou, ainda, os
réus, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em
R$ 2.000,00.
Opostos embargos declaratórios, foram acolhidos em parte para
acrescer o termo inicial da multa diária a partir do decurso do prazo concedido pela
antecipação de tutela (45 dias fls. 349 e 394/398).
Apelaram as partes (fls. 518/526 e fls. 535/538) e o acórdão de fls.
605/612 negou provimento ao recurso dos réus e deu parcial provimento ao recurso
do autor.
Opõe o autor embargos de declaração (fls. 615/619). Sustenta padecer
o acórdão de contradição e omissão. Não se analisou o prazo final para o cômputo
da multa devida, diante da inércia dos embargados em cumprir o julgado, na
obrigação de fazer, atinente a realização das obras faltantes para a regularização dos
problemas indicados no laudo pericial. Ingressou com a execução provisória da
sentença para a imediata realização das obras e cobrança do percentual da multa. Os
embargados não cumpriram com as urgentes e necessárias obras relacionadas no
laudo, que foram efetuadas no ano de 2017 às suas próprias expensas, cujos valores
devem ser ressarcidos em execução de sentença. Assim, omissa a decisão no que
tange “ao período final em que se vence a multa devida, já que nos moldes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0030104-49.2012.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
3
sentença, posteriormente, o Embargante pode cobrar dos Embargados, o valor das
despesas gastas com as obras, cuja quitação total de tais obras se deu pelo
Embargante em 20/03/2017”. Requer seja reformado o acórdão “no tocante à data
final de cobrança da multa diária pela inexecução das obras por parte dos
Embargados, e que foram devidamente efetuadas pelo Embargante”.
É o relatório.
1. Alega a embargante a ocorrência de omissão e contradição no
aresto.
Sem razão, contudo.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do aresto ou entre essas e a conclusão.
Por outra parte, omissão sucede quando o Tribunal deixa de examinar
ponto a respeito do qual devera manifestar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora negou provimento ao recurso dos requeridos,
mantendo o comando sentencial de que procedam aos reparos e correções em suas
unidades, sob pena de multa, e deu parcial provimento ao recurso do autor para
elevar a verba honorária advocatícia.
Portanto, se o aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas, não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar
todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão todos lá.
A questão do termo final de incidência da multa diária não foi objeto
de recurso do autor, ora embargante, tampouco dos réus, devendo ser discutida
perante o Juízo de primeiro grau, se o caso. Vige o princípio do tantum devolutum
quantum appellatum. Matéria não devolvida ao conhecimento do Tribunal escapa ao
exame da Turma julgadora. Em outras, se não foi ventilada no recurso e o Tribunal
dela não cuidou, não houve omissão a suprir.
Com sinceridade, admite o embargante querer a reforma do julgado
com a atribuição de efeito infringente ao recurso. Para tanto, evidentemente, não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0030104-49.2012.8.26.0003/50000 -mbc-jcs
4
prestam os embargos de declaração.
O embargante expressa mero inconformismo com o decidido. Erronia
ou injustiça da decisão deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de
embargos de declaração, que não instauram instância revisora do que se decidiu.
Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente